Tribunal: TJMT
Processo: 0000176-15.2018.8.11.0018
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000176-15.2018.8.11.0018
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Compensação, Cédula de Crédito Rural, Cédula Hipotecária, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[APARECIDO PINOTI - CPF: 022.510.609-44 (EMBARGADO), Banco Bradesco S/A (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), ALFREDO ZUCCA NETO - CPF: 133.490.798-65 (ADVOGADO), LAURINDO E LAURINDO ADVGOGADOS S/C (TERCEIRO INTERESSADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO), MARINA BONJOUR MACHADO - CPF: 014.957.321-93 (ADVOGADO), MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), DIOGO DE OLIVEIRA SARAIVA - CPF: 346.012.388-54 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Processo Civil. Recurso de Embargos de Declaração em Apelação Cível. Inexistência de Omissão, Contradição ou Obscuridade. Pretensão de Rediscutir a Matéria
e de Prevalecer o voto vencido
. Impossibilidade.
Recurso Rejeitado.

I.
Caso Em Exame

1. Recurso de
Embargos de
D
eclaração oposto por instituição financeira
em virtude de Acórdão
que
, por maioria, deu provimento ao Recurso de Apelação do Embargado e
rejeitou a alegação de compensação apresentada
pelo Embargante
na fase de cumprimento de sentença, por entender configurada a preclusão consumativa.

II.
Questões em discussão

2. Analisar se o Acórdão é

omisso ou se o Embargante, pretende, em verdade, forçar o
rejulgamento
da causa.

III.
Razões de decidir

3. Não há omissão se o

A
córdão embargado apreciou adequadamente todas as teses apresentadas.

4.
O fato de a maioria da Câmara ter divergido do voto do Relator não caracteriza omissão, tampouco autoriza a prevalência do voto vencido por meio de
Embargos
Aclaratórios
.

5.
Embargos de declaração não
servem para a
rediscussão da matéria nem à correção de eventual
error
in
judicando
.

6. É dispensável a citação expressa de dispositivos legais
quando a matéria foi devidamente enfrentada no
A
córdão
.

IV.
Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese
de julgamento
:
“O Recurso de Embargos de Declaração

não serve para a
rediscussão da causa nem à prevalência de voto vencido.
”

___________

Jurisprudência relevante:

STJ,
EDcl
na AR n. 5.289/SP, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, j. 31/10/2023,
DJe
7/11/2023
;
EDcl
no REsp n. 1.513.258/PR, rel. p/ acórdão Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 23/02/2016,
DJe
07/03/2016
;
REsp n. 191.080/SP, rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 04/11/2008,
DJe
01/12/2008.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000176-15.2018.8.11.0018

Cuida-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto por
Banco Bradesco S.A.
em virtude do Acórdão de Id.
288297375, em que a Primeira Câmara de Direito Privado, por maioria, proveu o Recurso de Apelação interposto por
Aparecido Pinotti.

De acordo com o Embargante, o Acórdão é omisso.

Aduz que o Colegiado
não analis
ou
adequadamente a possibilidade
de alegar a
compensação na fase de cumprimento de sentença, conforme previsto no art. 525, §1º, VII, do Código de Processo Civil.

Afirma que o Acórdão também é omisso
quanto à liquidez e exigibilidade dos títulos apresentados para
a
compensação
.

Ainda, conforme alegado pelo Embargante, a Câmara
não enfrentou o argumento de que a exigibilidade do crédito surgiu apenas com o trânsito em julgado da decisão que anulou os aditivos contratuais, em março de 2022.

Sustenta que a
compensação foi pleiteada em julho do mesmo ano, dentro do prazo prescricional, razão pela qual não se pode falar em prescrição da pretensão compensatória.
Afirma que o
voto vencido abordou adequadamente a questão e reconheceu a tempestividade do pedido de compensação.

Requer o acolhimento do Recurso Integrativo e
o prequestionamento expresso
dos
artigos 182, 189, 368 e 884 do Código Civil; 4º, 6º, 489, §

1º, IV, 515, I, e 525,
§

1º, VII, do Código
de Processo Civil; além do art. 3º da Medida Provisória nº 1.925-15/2000.

Manifestação do Embargado no Id. 294394368, em que pugna pela rejeição do Recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (REDATORA)

Egrégia Câmara:

Sem maiores delongas, o Recurso deve ser rejeitado.

A omissão que autoriza a oposição do Recurso Integrativo é conceituada pelo Legislador no Código de Processo Civil e, conforme se observa das razões expostas pelo Banco Embargante não se enquadram em nenhuma das possibilidades expostas no artigo 1.022, parágrafo único, da Lei de Ritos.

Com efeito, a Câmara não deixou de se
manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos
ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento,
e não
incorr
eu
em qualquer das condutas descritas no art
igo
489, § 1º
, do Código de Processo Civil.

Toda a matéria devolvida à apreciação foi devidamente analisada e o Acórdão está adequadamente fundamentado.

Não há omissão. A maioria da Câmara divergiu do voto do Relator por entender que,

“
consoante a orientação do Superior Tribunal de Justiça, se era possível aduzir e pedir a compensação na fase de conhecimento e a parte assim não o fez, a matéria não pode ser arguida no cumprimento de sentença, sob pena de ofensa à coisa julgada.
”

Constatou-se que
a sentença exequenda foi proferida em 05/11/2018
e
o Acórdão que alterou em parte aquela decisão transitou em julgado em 22/03/2022. Já as Cédulas que, de acordo com o
Embargante
permanecem válidas, não foram quitadas e cujos créditos devem ser compensados, são anteriores à sentença, pois deram origem aos aditivos que foram declarados nulos.

Assim, concluiu-se
que a compensação arguida pelo Banco
Embargante
na Impugnação é anterior à sentença exequenda e deveria ter sido alegada no momento oportuno como matéria de defesa, de modo que ocorreu a preclusão consumativa.

Se o Banco Recorrente não concorda com a conclusão do julgado deve interpor o Recurso correto, pois
“o
s embargos declaratórios não se prestam à inovação, à rediscussão da matéria tratada nos autos ou à correção de eventual
error
in
judicando
.
”

(
EDcl
na AR n. 5.289/SP, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Seção, julgado em 31/10/2023,
DJe
de 7/11/2023)
.

De igual modo, não pode ser utilizado para prevalecer o voto vencido. Aliás,
“o
voto vencido é superado pelo entendimento da maioria, não sendo possível prevalecer sobre
esta
na via dos embargos de declaração.
”

(
EDcl
no REsp n. 1.513.258/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 23/2/2016,
DJe
de 7/3/2016)
.

Por fim, no que tange ao pedido de prequestionamento expresso dos artigos citados nas razões do Recurso
Aclaratório
, sabe-se que “
t
endo o Tribunal "a quo" discutido a matéria objeto do recurso especial, prescindível a citação expressa dos dispositivos legais, a fim de atender-se o requisito do prequestionamento.
”

(REsp n. 191.080/SP, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 4/11/2008,
DJe
de 1/12/2008)
.

Esse entendimento do STJ é corroborado pelo artigo 1.015, do Código de Processo Civil, seguindo o qual
“consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados.”

Diante do exposto, ante à inexistência de qualquer vício do artigo 1.022, do CPC,
rejeito o Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025